Tribunal: TJBA
Processo: 8172733-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172733-41.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOVELINDA OLIVEIRA CAMPOS Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, PRISCILA CORREIA COSTA, BRISA GOMES RIBEIRO, GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. DUPLICIDADE DE DEMANDAS. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS FUNDADAS NO MESMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FRACIONAMENTO INDEVIDO DA PRETENSÃO. ARTIGOS 337, §§ 1º, 2º E 3º, E 485, V, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Configura-se litispendência quando verificada a reprodução de ação anteriormente ajuizada, caracterizada pela identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil. No caso, a parte autora ajuizou duas demandas com fundamento no mesmo título executivo judicial decorrente de mandado de segurança coletivo, visando à implementação do piso nacional do magistério e ao pagamento de diferenças salariais retroativas. A tentativa de distinguir as ações sob o argumento de que uma teria por objeto obrigação de fazer e a outra o recebimento de valores retroativos não afasta a identidade substancial dos pedidos, quando ambos derivam da mesma relação jurídica e buscam a satisfação do mesmo direito material. O desmembramento artificial da pretensão caracteriza fracionamento indevido da demanda, prática incompatível com os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da vedação à multiplicidade de ações idênticas. Correta a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo posteriormente distribuído, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8172733-41.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JOVELINDA OLIVEIRA CAMPOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema